Tribunal: CARF
Processo: 11065.100097/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100097/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.980 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
CSD PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DIMOB. ATRASO NA ENTREGA. MULTA POR MÊS-CALENDÁRIO.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO.
ART. 106, II, "C" CTN. RETROATIVIDADE BENIGNA.
O art. 106, II, alínea "c" do CTN dispõe que, tratando de ato não
definitivamente julgado, a lei que comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração deve retroagir de forma
a mitigar a sanção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a reduzir a multa por falta de
entrega da DIMOB, nos termos da redação das alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 57 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, com as alterações promovidas pela Lei 12.766/12.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 42-45 e docs. anexos), interposto em face
de Acórdão de DRJ/POA (fls. 35), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100097/2010-00
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.980 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100097/2010-00

Impugnação (fl. 2 e docs. anexos) apresentada pela Contribuinte, de forma a manter o crédito
tributário em virtude de multa por falta de apresentação de Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (DIMOB).

I.
Lançamento
2. À fl. 3 consta cópia Notificação de Lançamento, lavrada em virtude de
aplicação de multa por atraso na entrega de DIMOB. A multa, no valor de R$ 60.000,00, foi
emitida pelo fato de o contribuinte ter atrasado 12 meses na entrega da Declaração do ano-
calendário de 2008, sendo que ela deveria ser entregue até 27/02/2009, mas a foi em 22/03/2010.
O enquadramento legal apontado foi o previsto no art. 16 da Lei n° 9.779/99 e art. 57 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001.

II. Impugnação e DRJ
3. Irresignada com o lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação, por
meio do qual alegou, em síntese, que: a) a pessoa jurídica tem como objeto principal o aluguel de
imóveis próprios, sendo que em 2008 o montante do valor dos alugueres se constituiu no
montante de R$ 268.443,40; b) havia interpretado a legislação no sentido de não ser obrigada a
entregar a declaração, contudo, ao rever seu posicionamento entendeu que precisaria fazer a
entrega em virtude das alterações promovidas pela IN 694/06, assim de livre e espontânea
vontade, mesmo antes de qualquer fiscalização, a entregou em 03/02/2010; c) foi surpreendida
com uma multa que representa 22,35% de seu faturamento do ano, o que afronta a capacidade
contributiva. Diante do exposto requer seja acolhido o recurso voluntário, para que a multa seja
cancelada.
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade
nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO NO JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
As DRJ não são competentes para decidir sobre a inconstitucionalidade
de lei.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DIMOB. PREVISÃO LEGAL. VALOR DA MULTA.
A Dimob foi instituída com base em competência legalmente atribuída à
RFB; para a hipótese de descumprimento da obrigação de entrega, a lei
prevê multa de R$ 5.000,00 por mês-calendário de duração da
inadimplência.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.980 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100097/2010-00

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5. Em síntese, os julgadores entenderam que a legislação foi aplicada e que não
é possível, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, haver a análise da constitucionalidade
de lei.

III. Recurso voluntário
6. Em face da negativa da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) efetuou a apresentação da DIMOB do ano-calendário de
2008 com o atraso; b) a legislação que previa a aplicação de R$ 5.000,00 por mês de atraso foi
alterada para R$ 500,00 mensais de multa, sendo que o § 3° do art. 57 da MP n° 2.158-35, com a
alteração promovida pela Lei n° 12.766/12, prevê que quando a declaração for apresentada após
o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício pela autoridade, a multa será reduzida à
metade; c) com a aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, c do CTN, o valor
da sanção deveria ser reduzido para R$ 250,00 por mês de atraso. Tendo em vista o exposto,
requereu a redução da multa imposta de acordo com a redação mais benéfica do art. 57, § 3° da
MP n° 2.158/01, com a redação dada pelo art. 8° da Lei n° 12.766/12, e também em
conformidade com o art. 106, II, alínea “c” do CTN.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 445 – 07/12/12), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 42 – 07/01/13), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Multa por atraso na entrega da DIMOB e retroatividade benigna
11. O único argumento apresentado pela Recorrente foi que teria direito à
retroatividade benigna, pois a sanção aplicada à época teria sido reduzida depois da aplicação em
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.980 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100097/2010-00

seu caso. Importante salientar que a entrega da declaração, mesmo em atraso, se deu de maneira
espontânea.
12. Ao compulsar os autos, verifica-se que a multa por falta de entrega da
DIMOB foi aplicada no início de 2010, tendo como fundamento o art. 16 da Lei n° 9.779/99 e o
art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, os quais tinham a seguinte redação à época da
aplicação da infração:

Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável.

Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das
seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às
pessoas jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as
informações ou esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário,
no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES,
os valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta
por cento.

13. Com base nestes dispositivos a multa teria sido aplicada de forma adequada,
ou seja, R$ 5.000,00 por mês-calendário.
14. Ocorre, porém, que houve alteração dos dispositivos legais da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001. A Lei n° 12.766/12 conferiu a seguinte redação a eles:

Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos
do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar
com incorreções ou omissões será intimado para apresentá-los ou para
prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro presumido; .
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento;
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.980 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100097/2010-00

[...]
§ 3 A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a
declaração, demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício.

15. É possível perceber que a nova redação, que entrou em vigor em 28/12/12,
mitigou a multa em casos de não entrega de declarações que sejam exigíveis com base no art. 16
da Lei 9.799/99 de R$ 5.000,00 para R$ 500,00 para as pessoas que tenham apurado lucro
presumido na última declaração. A alteração inseriu ainda o § 3° no art. 57, o qual dispõe que a
multa deveria ser reduzida à metade no caso da declaração ser entregue fora do prazo, mas antes
de qualquer procedimento de ofício.
16. Tendo em vista que o art. 106, II, “c” do CTN prevê que a lei que comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática deve ser aplicada a
ato ou fato pretérito, desde que não definitivamente julgado e que neste sentido esta turma já se
manifestou, conforme transcrição da ementa abaixo, devem, portanto, os dispositivos do art. 57
da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, com as alterações promovidas pela Lei 12.766/12 ser
aplicados ao presente caso.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DIMOB. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
O artigo 106, II, “c” do CTN garante ao contribuinte o direito de
aplicação de norma mais favorável surgida posteriormente, nos casos
relativos à prestações pecuniárias, desde que ainda não tenha havido
extinção do crédito tributário ou decisão definitiva no processo instituído
para sua cobrança. (Acórdão n° 1402-004.831, Relator (a) PAULA
SANTOS DE ABREU)

17. Importante ressaltar que, ao longo do tempo, houve as alterações promovidas
pela Lei 12.766/12, as quais vigoraram por quase um ano, e pela Lei no 12.873, de 2013, lei que
conferiu a redação atual ao art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001. Entende-se que
devem ser aplicadas as alterações promovidas pela Lei 12.766/12, ainda que anteriores à atual
redação, uma vez que elas se constituem como mais benéficas para o caso da Contribuinte, que
optava pelo lucro presumido à época dos fatos, como se verifica na declaração apresentada pela
Contribuinte. Tal entendimento está de acordo com o art. 106 do CTN, bem como a Constituição
da República.
18. Tendo em vista que o § 3° do art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001
dispõe que quando houver entrega espontânea da declaração fora do prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício, a multa é reduzida à metade, bem como que a Recorrente
optava pelo lucro presumido à época dos fatos, conforme apresentação de sua DIPJ, então a
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.980 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100097/2010-00

multa aplicada deveria ser de R$ 500,00 por mês de atraso, reduzida à metade, R$ 250,00 por
mês de atraso. Por ter atrasado 12 meses, então o montante total da punição deve ser de R$
3.000,00 mais as eventuais correções e atualizações previstas pela lei.

VI. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reduzir a multa por falta de entrega da
DIMOB nos termos da redação das alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 57 da Medida Provisória
n° 2.158-35/2001, com as alterações promovidas pela Lei 12.766/12.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital